Tribunal: CARF
Processo: 15467.720048/2020-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.720048/2020-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.297 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
BAR E BOTEQUIM MG BORGES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os
efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720048/2020-80
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720048/2020-80

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Do indeferimento da opção
A empresa em epígrafe fez opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional em 30/01/2020. Essa opção foi indeferida em razão da existência de
débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, cuja exigibilidade não estava
suspensa. Trata-se, no caso, de cinco débitos concernentes a Multas por Atraso na Entrega da
DCTF, código de receita 1345, dos períodos de apuração 25/11/2015, 22/07/2016, 24/07/2017,
22/03/2018 e 26/03/2019.
O indeferimento da opção encontra-se fundamentado no artigo 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Da manifestação de inconformidade

O contribuinte teve ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional em 17/02/2020, e apresentou tempestivamente sua manifestação em 16/03/2020.
Afirma Em suas razões, limita-se a registrar sua inconformidade com o
indeferimento da opção pelo regime tributário favorecido.
Em sessão de 29 de setembro de 2020 (e-fls. 31) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía
débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não
regularizado no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que os comprovantes de recolhimento juntados nas e-
fls. 19/23 “não se referem aos débitos impeditivos listados no termo de indeferimento,
correspondentes a Multas por Atraso na Entrega da DCTF, código de receita 1345, mas sim a
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720048/2020-80

recolhimentos de IR na fonte incidente sobre rendimentos pagos a pessoa física, decorrentes do
trabalho assalariado, código de receita 0561”.
Em razão disto, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.37), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Esclarece que realizou pedido de opção ao Simples Nacional, que foi indeferido
em função de débitos de código de receita 1345 dos períodos de apuração 25/11/2015,
22/07/2016, 24/07/2017, 22/03/2018 e 26/03/2019.
Afirma que realizou o pagamento integral destes débitos, conforme cópias dos
DARF já juntados nos autos, e que houve apenas erro formal no pagamento online destas Guias
DARF, pois deveria ter sido informado o código 1345, e não o código 0561.
Afirma que agiu de boa fé, recolhendo os débitos de multa no prazo legal.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser julgado procedente.
O pedido de ingresso no sistema Simples Nacional foi indeferido em função da
existência de débitos de multa por atraso/ na entrega da DCTF (e-fls. 16) referentes aos anos
2015 a 2019.
Consultando o site do Portal do Simples Nacional (consulta pública ), verificamos
que a recorrente era optante do sistema simples entre 04/09/2015 e 31/2012/2016, o que nos
permite concluir que não estava obrigada a entregar a DCTF nos anos de 2015 e 2016. Logo, o
termo de indeferimento não refletiu a realidade fiscal da empresa.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.297 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720048/2020-80

Ademais, entendo que resta claro que os DARFs apresentados se destinaram ao
pagamento das multas indicadas no termo de indeferimento e e-fls. 16. Tratam-se de DARF de
mesmo valor das multas, com o mesmo período de apuração e vencimento. Houve apenas um
erro no preenchimento do código de receita, que inclusive deferia ter sido corrigido de ofício
pela unidade de origem. Observe-se que foi informado nos DARFs períodos de apuração diários,
enquanto que o débitos de IRRF 0561 tem PA mensal. No mês de março de 2019, a obrigação de
recolher débitos de IRRF 0561 referente ao PA fevereiro de 2019 venceu em 20/03/20191.
Por último, temos que todos os DARFs foram recolhidos antes do prazo para
regularização de pendências fiscais (31/01/2020).
Portanto, tendo em vista o erro de fato no preenchimento das guias DARF, voto
pelo provimento do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

1 dados extraídos do site da RFB:https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/agenda-tributaria/arquivos-e-
imagens-agenda-tributaria/agenda-tributaria-2019/ade-codac-no-5-de-22-de-fevereiro-de-2019-retificada-com-
anexo.pdf

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital